Tribunal: TJES
Processo: 0001280-23.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001280-23.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO PERONI CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001280-23.2022.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Recorrente: Eduardo Peroni Conceição
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. VÍTIMA IDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Eduardo Peroni Conceição contra sentença que o condenou à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 215 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP), com reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP. O réu e um comparsa invadiram a residência de uma idosa, subtraindo bens mediante grave ameaça com facões e restrição da liberdade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto qualificado;
ii) Reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP);
iii) Reavaliação da dosimetria da pena, com:
a) Redução da pena-base;
b) Afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP por bis in idem;
c) Redução da fração de aumento das majorantes;
iv) Reconhecimento de colaboração premiada;
v) Concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para furto mostra-se inviável, pois a grave ameaça e a violência foram elementos estruturantes da conduta, sendo o réu coautor e não mero partícipe, conforme depoimentos e confissão.

Inaplicável a redução por participação de menor importância, uma vez que o réu teve atuação relevante na execução do crime, inclusive na subtração de bens e garantia da fuga.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Correta a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, por se tratar de elemento autônomo e objetivo, não se confundindo com as majorantes do art. 157, §2º, inexistindo bis in idem.

Justificado o aumento na fração de 2/3 pelas três majorantes, considerando a extrema gravidade do modus operandi.

Inaplicável a colaboração premiada nos moldes legais; a confissão já foi considerada como atenuante.

Indevido o direito de recorrer em liberdade diante da gravidade do crime e da manutenção da segregação cautelar ao longo da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A coautoria em crime de roubo com grave ameaça e restrição da liberdade da vítima não permite a desclassificação para furto nem o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrada adesão à execução e relevância da conduta.”

“A incidência da agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP (crime contra idoso) não configura bis in idem quando cumulada com majorantes do art. 157, §2º, do CP, por tratarem de fundamentos distintos.”

“É legítima a fixação da fração de 2/3 para aumento da pena na terceira fase do roubo majorado, desde que devidamente fundamentada na gravidade concreta das circunstâncias.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 29, §1º; 59; 61, II, “h”; 157, §2º, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001280-23.2022.8.08.0006

APELANTE
:
EDUARDO PERONI CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em favor de
EDUARDO PERONI CONCEIÇÃO
, por intermédio de sua advogada constituída , contra a r. sentença (ID 16232895) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001280-23.2022.8.08.0006.

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença (ID 16232895) , publicada em 07/07/2025, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar EDUARDO PERONI CONCEIÇÃO como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal. Foi-lhe imposta a pena definitiva de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a Defesa apresentou suas Razões de Apelação (ID 16232903) onde pugna pela reforma da sentença, requerendo: a) a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado (art. 155, CP) ; b) subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) ; c) a redução da pena-base ao mínimo legal; d) o afastamento da agravante do art. 61, II, 'h', do CP, por suposto
bis in idem
; e) a redução da fração de aumento das majorantes para o patamar mínimo (1/3) ; f) o reconhecimento da "colaboração premiada" ; e g) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em Contrarrazões (ID 16232908), o Ministério Público de 1ª instância rebateu integralmente as teses defensivas , pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, por entender que a materialidade e autoria estão comprovadas, sendo incabível a desclassificação ou o reconhecimento da participação de menor importância. Sustentou, ainda, a correção da dosimetria e a inocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante de crime contra idoso.

Presentes os pressupostos necessários a análise do objeto da irresignação, passo a contextualizar os Eminentes Pares quanto ao contorno fático delineado pela denúncia, onde o Ministério Público do Estado do Espírito Santo imputou ao apelante a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

Em 16 de abril de 2022 , o réu, EDUARDO PERONI CONCEIÇÃO , agindo em comunhão de desígnios com um terceiro indivíduo (identificado como Rosivaldo) , invadiu a residência da vítima, Ângela Maria da Silva Barcelos. A vítima, uma mulher idosa de 67 anos , estava sozinha em seu sítio. Os agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (facões) , renderam a vítima, exigindo dinheiro e armas. Durante a ação, a vítima foi amarrada com fios elétricos, conduzida pelo pescoço e trancada na residência. Os agentes subtraíram diversos bens, incluindo um veículo, televisão, joias e o telefone celular da vítima.

O réu foi identificado dias após o crime, pois utilizou o celular subtraído, e uma foto sua com uma criança foi automaticamente sincronizada com a conta Google Fotos da vítima.

A
materialidade

do crime de roubo encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial pelos elementos de informação colhidos às fls. 06/08, 09/10, 17/19 e 23
do procedimento administrativo
.

Quanto a autoria, necessário destacar que
a condenação encontra sólido amparo no conjunto fático-probatório, especialmente na confissão do apelante (em juízo e na fase inquisitorial), que admitiu a participação na empreitada criminosa, e no depoimento firme, coeso e detalhado prestado pela vítima Ângela Maria da Silva Barcelos.

O relato da vítima, aliás, é de especial relevância em crimes patrimoniais, mormente quando praticados na clandestinidade. A ofendida descreveu minuciosamente a invasão de sua residência por dois agentes, o uso de facões para intimidá-la, a violência sofrida ao ser amarrada com fios elétricos e conduzida pelo pescoço, e a restrição de sua liberdade.

A autoria do apelante foi, ademais, irrefutavelmente comprovada pela sincronização automática de uma fotografia sua, tirada com o celular subtraído, para a conta “Google Fotos” da vítima, fato este admitido pelo próprio réu.

Desclassificação para Furto

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado, ao argumento de que o apelante não teria praticado
pessoalmente
os atos de violência ou grave ameaça.

A tese é manifestamente improcedente.

A elementar do crime de roubo (art. 157, CP) é a subtração mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Conforme exaustivamente demonstrado pelo depoimento da vítima, a grave ameaça foi exercida com o emprego de arma branca (facão) e a violência esteve presente na restrição de liberdade (amarração) e na condução forçada da vítima pelo pescoço.

A alegação de que o apelante "apenas entrou para subtrair os bens" não afasta a tipicidade do roubo. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria monista (ou unitária), prevista no art. 29,
caput
, do Código Penal, segundo a qual todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas.

No caso de concurso de agentes, as circunstâncias objetivas do crime, como o emprego de arma e a violência, comunicam-se a todos os coautores, desde que tenha ingressado na esfera de conhecimento e vontade de ambos, o que é evidente no caso. A conduta do apelante de invadir a residência junto ao comparsa armado e partilhar da execução criminosa demonstra sua plena adesão à conduta violenta.

Inviável, portanto, a desclassificação para o delito de furto.

Participação de Menor Importância (Art. 29, §1º, CP)

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, sustentando que o apelante não foi o mentor intelectual e não executou as ações mais gravosas.

Novamente, sem razão.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP, destina-se ao partícipe cuja contribuição foi meramente acessória ou de somenos importância para o desfecho delitivo. Não é, de forma alguma, o caso dos autos.

O apelante não foi mero partícipe; atuou como coautor, em clara divisão de tarefas. Conforme seu próprio relato e o da vítima, sua participação não foi secundária: ele invadiu o domicílio, recolheu bens e foi responsável por pegar a chave do veículo para garantir a fuga e o transporte dos objetos subtraídos.

Sua atuação, fornecendo apoio logístico e assegurando o êxito da subtração e da fuga, foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Resta configurada a coautoria, sendo inaplicável a redutora da participação de menor importância.

Da Dosimetria da Pena

A defesa insurge-se contra as três fases da dosimetria, razão pela qual passo a devida revisão.

Pena-Base (1ª Fase)

O apelante pede a fixação da pena-base no mínimo legal. A sentença, contudo, fixou-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A exasperação empreendida pelo juízo sentenciante está devidamente fundamentada em elementos concretos, que extrapolam o tipo penal básico, já que a “c
ulpabilidade”
foi aferida pela
premeditação, a invasão de domicílio no período noturno e o aproveitamento de informações prévias do comparsa, que, conjugados, denotam dolo intenso e maior reprovabilidade.

As “c
ircunstâncias”
também foram corretamente aplicadas e devem ser mantidas.
O
modus operandi
foi gravíssimo: crime praticado em um sítio afastado, contra vítima idosa que estava sozinha, o uso de capuzes para amplificar o terror,
sem descuidar, em reforço de fundamentação, da agressividade com que a vítima foi amarrada pelo pescoço e amarrada com fios de energia elétrica.

Por fim, as c
onsequências

foram valoradas a partir dos
profundos abalos psicológicos na vítima, que, em decorrência do trauma, passou a necessitar de acompanhamento psicológico e a fazer uso de medicação antidepressiva.

Assim, embora a defesa pretenda ver modificada, observo que a fundamentação é idônea e justifica a pena-base acima do mínimo legal, não merecendo reparos.

Agravante de Crime contra Idoso e
Bis in Idem
(2ª Fase)

Este é um ponto central do recurso pois a defesa alega
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "h" (crime contra idoso) , argumentando que a vulnerabilidade já teria sido usada nas majorantes.

A alegação deve ser rechaçada.

Primeiramente, a agravante em exame possui
natureza objetiva
. Basta a comprovação de que o delito foi cometido contra pessoa maior de 60 anos, o que é incontroverso nos autos (vítima com 67 anos).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, por ser objetiva, sua incidência é imperativa, sendo irrelevante o conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu. 2. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Em segundo lugar,
não há
bis in idem
já que a
s circunstâncias valoradas possuem fundamentos jurídicos distintos e autônomos.

Conforme consta na redação legal, a
agravante (Art. 61, II, h)
visa reprovar mais severamente a conduta contra a pessoa em condição de vulnerabilidade presumida pela
idade avançada
(sujeito passivo).

As
majorantes (Art. 157, §2º)
referem-se ao
modus operandi
do crime: o
concurso de pessoas (II)
aumenta a reprovabilidade pela pluralidade de agentes e maior poder de intimidação; a
restrição da liberdade (V)
agrava pela forma de execução que impede a defesa da vítima; e o
emprego de arma branca (VII)
agrava pelo meio de execução que aumenta o perigo.

Desta forma, são circunstâncias independentes que não se sobrepõem. A agravante pela idade não se confunde e não interage com as majorantes relativas ao modo de execução e à pluralidade de agentes.

Correta, portanto, a aplicação da agravante, que foi devidamente compensada na segunda fase com as atenuantes.

Fração de Aumento das Majorantes (3ª Fase)

A defesa requer a redução da fração de aumento para 1/3, invocando a Súmula 443 do STJ.

A Súmula 443/STJ dispõe que "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso concreto, a r. sentença aplicou o aumento na fração de 2/3 (dois terços), mas o fez de forma devidamente fundamentada. O aumento superior ao mínimo não se deu apenas pelo
número
de majorantes (três), mas pela
gravidade concreta
delas a saber: O roubo foi praticado em concurso de agentes que invadiram a residência da vítima em distante local, um sítio onde estava estava sozinha (II), a vítima foi amarrada com fios de eletricidade, tendo, inclusive que estes foram passados em volta de seu pescoço quando foi arrastada (V - restrição de liberdade) a vítima teve a sua integridade física e ameaçada com facão, o que torna a situação extremamente aterrorizante (VII - arma branca).

A multiplicidade e a gravidade dessas causas de aumento — revelam um
modus operandi
de extrema violência psicológica e física — justificam plenamente a aplicação da fração de 2/3, patamar que se mostra razoável e proporcional à reprovabilidade da conduta.

4. Demais Pedidos

Observo no contexto dos autos, onde foi formulado o recurso da defesa, que o pedido de aplicação da "colaboração premiada" encontra-se em dissonância com a própria natureza do mesmo. A colaboração (Lei 12.850/2013) não se confunde com a atenuante da confissão espontânea como fez parecer a defesa e, ainda, a confissão do réu já foi reconhecida e devidamente valorada na segunda fase da dosimetria.

Por fim, o direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado na sentença. A fixação do regime inicial fechado, aliada à gravidade concreta do delito (violência real, restrição de liberdade, vítima idosa) e ao fato de o réu ter permanecido segregado durante a instrução. Todas essas situações justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.